Tribunal: TJES
Processo: 5006221-78.2020.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-03-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006221-78.2020.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FLAVIANO LUCIANO
RECORRIDO: SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA e outros (2)
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por FLAVIANO LUCIANO em face da sentença de ID 5901864 que julgou improcedente os pedidos de reparo de aparelho celular danificado e indenização por dano moral.

Desse modo, o Recorrente pugna pela reforma da r. Sentença a fim de que seja reconhecida a procedência dos pedidos.

Contrarrazões ao Recurso Inominado apresentadas no ID 6420472.

Passo a análise.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

Há presunção
iuris

tantum
da declaração de hipossuficiência para fins de concessão da assistência judiciária. A ausência de comprovação de elevada capacidade financeira aliada à existência de fortes indícios da baixa renda é suficiente para o deferimento do pedido de justiça gratuita, razão pela qual
acolho
o pedido formulado.

ADMISSIBILIDADE

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

MÉRITO

A sentença de ID n°
5901864 não merece reforma, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos, conforme estabelece o artigo 46 da Lei n° 9.099/95.

Isso porque, a única prova dos autos é de que o aparelho estava com a tela quebrada (ID 5107313) e o reparo não foi realizado em razão da ausência de pagamento do valor do serviço, pelo fato do produto se encontrar fora da garantia (ID: 5107314).

Como bem esclarecido na sentença, o Recorrente deixou de comprovar que o aparelho foi enviado à assistência técnica funcionando e que foi devolvido sem funcionar, limitando-se a juntar fotografias do aparelho com a tela remendada (ID 5107313).

Inexiste, assim, comprovação do alegado, ônus que cabia ao consumidor (artigo 373, I do CPC), independentemente da inversão do ônus da prova, pois essa condição não retira a obrigação de quem alega apresentar os fatos constitutivos do direito.

Sob essa motivação,
nego

provimento
ao Recurso Inominado interposto. Condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais em 20% (vinte por cento) sobre valor da causa, cuja exigibilidade ficará suspensa ante o deferimento da assistência judiciária gratuita.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.